Tribunal: STJ
Processo: 0003633-14.2015.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229805 - DF(2025/0193439-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SERGIO VIEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: SILVANIA DARC GONCALVES
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA DE REZENDE DE MENEZES
AGRAVANTE
: SIMONE RORIZ DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TATIANA LOPES CAMPIAO DE SA QUEIROGA
AGRAVANTE
: THALES IRAN DE FREITAS ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: ULISSES FRANCK MORAGAS
AGRAVANTE
: UMBERTO SUASSUNA FILHO
AGRAVANTE
: VALDEMAR BISPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VALDENICE MARIA DANTAS ALVES
AGRAVANTE
: VANIA PEREIRA PRADO CHIARATTO
AGRAVANTE
: VERONICA JUCA KOKAY
AGRAVANTE
: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VITALIA DE MELO CHIODELLI
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALVES PIRES
AGRAVANTE
: WELLINGTON COSTA VIANA
AGRAVANTE
: WEVERSON CIPRIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA
ART. 1.022
. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A ausência de enfrentamento de questões relevantes e oportunamente suscitadas
nos embargos de declaração configura omissão, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
II – Reconhecida a omissão, impõe-se a anulação da decisão proferida no julgamento
dos embargos de declaração e a devolução dos autos ao tribunal de origem para novo
julgamento.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54866873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ecf9f5a-4478-4133-99e0-16b7b60ed7a6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ecf9f5a-4478-4133-99e0-16b7b60ed7a6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229805 - DF (2025/0193439-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SERGIO VIEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: SILVANIA DARC GONCALVES
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA DE REZENDE DE MENEZES
AGRAVANTE
: SIMONE RORIZ DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TATIANA LOPES CAMPIAO DE SA QUEIROGA
AGRAVANTE
: THALES IRAN DE FREITAS ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: ULISSES FRANCK MORAGAS
AGRAVANTE
: UMBERTO SUASSUNA FILHO
AGRAVANTE
: VALDEMAR BISPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VALDENICE MARIA DANTAS ALVES
AGRAVANTE
: VANIA PEREIRA PRADO CHIARATTO
AGRAVANTE
: VERONICA JUCA KOKAY
AGRAVANTE
: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VITALIA DE MELO CHIODELLI
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALVES PIRES
AGRAVANTE
: WELLINGTON COSTA VIANA
AGRAVANTE
: WEVERSON CIPRIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA
ART. 1.022
. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A ausência de enfrentamento de questões relevantes e oportunamente suscitadas nos
embargos de declaração configura omissão, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
II – Reconhecida a omissão, impõe-se a anulação da decisão proferida no julgamento
dos embargos de declaração e a devolução dos autos ao tribunal de origem para novo
julgamento.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA53324596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: de57da72-6cca-4bbd-99fa-319729ba84f9

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
e
SERGIO VIEIRA DA SILVA
contra a decisão que deu provimento ao Recurso Especial interposto pela
Outros
UNIÃO, fundamentada na omissão do acórdão recorrido.
Sustentam os Agravantes, em síntese, que o acórdão não foi omisso, pois
"[...] o Tribunal enfrentou de forma clara e explícita o tema central da controvérsia: a
exigibilidade do título executivo judicial à luz da jurisprudência vinculante do Supremo
Tribunal Federal. [...] O acórdão impugnado não silenciou sobre o mérito; apenas
reconheceu a exigibilidade do título e devolveu ao primeiro grau a apreciação dos demais
pontos, como deve ser feito." (fls. 460/461e)
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a
inexistência de omissão e a consequente majoração dos honorários advocatícios em
razão do desprovimento do recurso especial.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 474e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Controverte-se acerca do reconhecimento da existência de omissão, no
acórdão recorrido, quanto à impugnação dos cálculos, mormente no que diz respeito ao
termo ad quem da verba, necessidade de abatimento de pagamentos administrativos e,
(fl. 359e)
até mesmo, base de cálculo das parcelas.
Nesse contexto, os Agravantes sustentam a inexistência de omissão,
afirmando que o Tribunal de origem decidiu integralmente a lide, reconhecendo que
"o acórdão impugnado não silenciou sobre o mérito; apenas reconheceu a exigibilidade
do título e devolveu ao primeiro grau a apreciação dos demais pontos, como deve ser
feito." (fl. 461e).
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
Documento eletrônico VDA53324596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: de57da72-6cca-4bbd-99fa-319729ba84f9

conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em
tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam
capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Na decisão agravada, constatei assistir razão à ora Agravada no que tange à
omissão do tribunal de origem em examinar a alegação de que os embargos à execução
não se baseiam exclusivamente na inexigibilidade do título, mas também em diversas
[...]
matérias de cálculo.
É imprescindível, portanto, que nos Embargos à Execução seja
definido não só o an debeatur (existência da dívida), mas também o quantum debeatur
(fls. 316
(quantificação da dívida), já que se trata de execução de obrigação de pagar.
/317e)
Documento eletrônico VDA53324596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: de57da72-6cca-4bbd-99fa-319729ba84f9

, a apontada omissão foi suscitada nos embargos de declaração
In casu
opostos (fls. 315/317e) e, a despeito disso, o tribunal permaneceu silente, quando
deveria ter se pronunciado especificamente a respeito da matéria sob exame.
Observo tratar-se de questão relevante, oportunamente suscitada e que, se
acolhida, poderia levar o julgamento a resultado diverso do proclamado. Ademais, a não
apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e infraconstitucional indicados
a tempo e modo, impede o acesso à instância extraordinária.
Caracterizada, portanto, a omissão, como o espelham os seguintes
precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO
NO JULGADO EMBARGADO.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, omisso o julgado embargado que não se atentou para a
existência de repercussão geral sobre a matéria de fundo trazida nos autos,
relativa ao alcance do
§ 2o, III, da CF, que prevê a aplicação do
art. 155,
princípio da seletividade ao ICMS, Tema 745, RE 714.139/SC.
3. Existência de decisão nos autos, proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal a quo, sobrestando o RE de fls. 444/477, pelo mesmo tema afetado à
repercussão geral.
4. Em recursos versando sobre temas afetados à repercussão geral, o STF
tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para
aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da
controvérsia. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeitos os julgados de
fls. 729/730 e 763/768, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, com a respectiva baixa.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1.614.823/CE,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
23/02/2021,
26/02/2021)

PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§§ 2o E 3o, DO
ART. 85,
CPC/2015.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO RELEVANTE CONSTATADA E NÃO SUPRIDA. VIOLAÇÃO DO
DO
OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO
ART. 1.022
CPC/2015.
TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que reformou a
sentença proferida nos autos, julgando procedente a pretensão deduzida na
petição inicial da ação anulatória de débito fiscal ajuizada, bem como
condenando a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios
fixados nos percentuais mínimos previstos no
§ 3o, I a V, do
art. 85,
sobre o valor do proveito econômico obtido, assim considerado o
CPC/2015,
valor monetariamente atualizado do débito anulado.
II - A parte recorrente apresentou questão fática e jurídica relevante ao
deslinde da controvérsia, relativa ao fato de que o proveito econômico obtido
na demanda, sobre o qual foram arbitrados os honorários advocatícios,
compreende não apenas valor principal do débito anulado, monetariamente
corrigido, mas também as multas e juros moratórios que seriam cobrados
caso a anulação não ocorresse, contudo a referida questão não foi objeto de
pronunciamento por parte do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53324596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: de57da72-6cca-4bbd-99fa-319729ba84f9

III - Não obstante a oportuna provocação, realizada por meio da oposição de
embargos declaratórios, o acórdão recorrido permaneceu omisso, logo
carente de adequada fundamentação, posto que o Tribunal de origem seguiu
não se manifestando sobre a questão relevante ao deslinde da controvérsia
suscitada pela parte.
IV - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez constatada relevante omissão no acórdão impugnado, irregularidade
oportunamente suscitada, mas que não foi sanada no julgamento dos
embargos de declaração contra ele opostos, fica caracterizada a violação do
do
Por sua vez, reconhecida a mencionada ofensa (ao
art. 1.022
CPC/2015.
do
, impõe-se a anulação da decisão proferida pelo
art. 1.022
CPC/2015)
Tribunal de origem no julgamento dos embargos declaratórios, com a
devolução do feito ao Órgão Prolator, para que a apreciação dos referidos
embargos de declaração seja renovada. Precedentes: REsp n. 1.828.306/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019,
DJe
e EDcl no AgInt no
relator Ministro
19/11/2019;
AREsp n. 1.322.338/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
20/4/2020,
24/4/2020.
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para
anular o acórdão integrativo, bem como para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que este se manifeste, especificamente, sobre
a questão articulada nos embargos declaratórios.
(
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.889.046/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
04/05/2021,
10/05/2021)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53324596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: de57da72-6cca-4bbd-99fa-319729ba84f9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.805 / DF
Número Registro: 2025/0193439-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036331420154013400 36331420154013400
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: SERGIO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: SILVANIA DARC GONCALVES
RECORRIDO
: SILVIA MARIA DE REZENDE DE MENEZES
RECORRIDO
: SIMONE RORIZ DOS SANTOS
RECORRIDO
: TATIANA LOPES CAMPIAO DE SA QUEIROGA
RECORRIDO
: THALES IRAN DE FREITAS ALBUQUERQUE
RECORRIDO
: ULISSES FRANCK MORAGAS
RECORRIDO
: UMBERTO SUASSUNA FILHO
RECORRIDO
: VALDEMAR BISPO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: VALDENICE MARIA DANTAS ALVES
RECORRIDO
: VANIA PEREIRA PRADO CHIARATTO
RECORRIDO
: VERONICA JUCA KOKAY
RECORRIDO
: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA
RECORRIDO
: VITALIA DE MELO CHIODELLI
RECORRIDO
: WELLINGTON ALVES PIRES
RECORRIDO
: WELLINGTON COSTA VIANA
RECORRIDO
: WEVERSON CIPRIANO DA SILVA
Documento eletrônico VDA54843447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 635c458b-63dc-4a8b-821a-7f16aeba14c9

ADVOGADOS
: EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO VIEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : SILVANIA DARC GONCALVES
AGRAVANTE : SILVIA MARIA DE REZENDE DE MENEZES
AGRAVANTE : SIMONE RORIZ DOS SANTOS
AGRAVANTE : TATIANA LOPES CAMPIAO DE SA QUEIROGA
AGRAVANTE : THALES IRAN DE FREITAS ALBUQUERQUE
AGRAVANTE : ULISSES FRANCK MORAGAS
AGRAVANTE : UMBERTO SUASSUNA FILHO
AGRAVANTE : VALDEMAR BISPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : VALDENICE MARIA DANTAS ALVES
AGRAVANTE : VANIA PEREIRA PRADO CHIARATTO
AGRAVANTE : VERONICA JUCA KOKAY
AGRAVANTE : VICENTE DE PAULA OLIVEIRA
AGRAVANTE : VITALIA DE MELO CHIODELLI
AGRAVANTE : WELLINGTON ALVES PIRES
AGRAVANTE : WELLINGTON COSTA VIANA
AGRAVANTE : WEVERSON CIPRIANO DA SILVA
ADVOGADOS : EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 635c458b-63dc-4a8b-821a-7f16aeba14c9